Tribunal: CARF
Processo: 10480.721730/2020-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721730/2020-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.203 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
EGT COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO
DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Por falta de previsão legal, o princípio da insignificância (bagatela) não se
aplica no âmbito do contencioso administrativo fiscal.
TERMO DE OPÇÃO DO SIMPLES. INDEFERIMENTO. CONSTATAÇÃO
DE DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a adesão ao Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Lucas Issa Halah que dava provimento. Manifestou interesse
de fazer declaração de voto o Conselheiro Lucas Issa Halah. Entretanto, findo o prazo
regimental, o Conselheiro não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não
formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/FNS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721730/2020-06
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.203 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721730/2020-06

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, referente ao ano-
calendário de 2020, (fls. 7), em face de o contribuinte ter incorrido na seguinte
situação impeditiva:
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que
a referida multa foi paga no dia 24/01/2020, e solicita o deferimento de sua opção pelo
regime especial de tributação (fls. 3 a 5).

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/FNS,
conforme acórdão n. 07-47.115, de 29 de junho de 2020 (e-fl. 33).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 47, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência.
Relata que a razão para exclusão da Recorrente do SIMPLES nacional deveu-se a
um saldo devedor de débito no valor de R$ 15,46.
Entende que é irrazoável o indeferimento da opção pelo Simples Nacional em
razão da dívida de pequeno valor, evocando os princípios da bagatela, proporcionalidade,
formalismo moderado, finalidade e razoabilidade.
Aduz que a empresa procedeu ao recolhimento superveniente da quantia apontada,
juntando o comprovante de recolhimento dos R$ 15,46.
Ao final, requer o provimento do recurso e a anulação da exclusão do Simples
Nacional.
É o Relatório do necessário.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.203 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721730/2020-06

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente teve negada a opção pelo Simples Nacional mediante o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de e-fls. 7, em virtude de possuir débitos com
exigibilidade não suspensa (e-fls. 7).
O indeferimento foi fundamentado no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar
no 123/2006.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
o indeferimento da opção pelo Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Da leitura do texto legal supra, observa-se que não é permitida a adesão ao
Simples Nacional de contribuintes que possuam débitos com exigibilidade não suspensa à época
da solicitação da opção pelo sistema de tributação simplificada.
Com respaldo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o Recorrente
evoca em sua defesa o princípio da bagatela, em razão do valor ínfimo do débito que motivou a
exclusão (R$ 15,46).
Em que pese o inconformismo do Recorrente, não lhe assiste razão.
O princípio da bagatela, como é conhecido, é instituto de direito penal que tem
sido aplicado pela jurisprudência em certos casos e em função do preenchimento de
determinados requisitos, porém, não tem respaldo no direito positivo brasileiro.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.203 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721730/2020-06

Não cabe, portanto, a aplicação do referido princípio no âmbito do direito
tributário, como pretende o Recorrente, eis que é ramo de direito autônomo que não se confunde
com o direito penal e no qual impera outros princípios, mormente o da legalidade e o da
indisponibilidade do crédito tributário, previsto no art. 141 do CTN1.
Nessa esteira, o art. 136 do CTN estabelece a regra geral acerca da
responsabilidade por infrações administrativas da legislação tributária:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato .
Vê-se, portanto, que o argumento do Recorrente não prospera por falta de
fundamento legal, porque o caráter punitivo da multa em questão possui natureza objetiva, ou
seja, queda-se alheia à vontade do contribuinte ou ao eventual prejuízo derivado de
inobservância de regras formais.
De outra parte, destaco que a atividade administrativa do lançamento é obrigatória
e vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, consoante disposição expressa do art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional2.
Nessa perspectiva, o agente fiscal não pode eximir-se de seu dever legal de aplicar
ao débito os respectivos consectários legais – multa e juros -, sendo-lhe vedado a dispensa ou a
redução de penalidades sem previsão expressa em Lei, conforme prevê o art. 97, inciso VI, do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I-
(...)
(...)
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
Tampouco a Lei faculta ao julgador administrativo poderes para afastar multas
regularmente constituídas por lançamento fiscal, razão pela qual não considero aplicáveis ao
presente caso os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da bagatela para afastar a
multa pelo atraso na entrega da GFIP.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.

1 Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade
suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de
responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.203 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721730/2020-06

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital